Tribunal: TJES
Processo: 0003002-68.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003002-68.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL CASABLANCA I

APELADO: ANTONIO MARCOS BERNARDES LEAL e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O entendimento deste sodalício é no sentido de que
“[...]Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se das razões do recurso interposto for possível extrair fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença[...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000531-98.2020.8.08.0002, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 15/Dec/2023). Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada;

2. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
Nos termos do artigo 3º, § 1º, I, da Lei 9.099/95, compete ao Juizado Especial a execução de seus próprios julgados, inexistindo, no preceito legal, restrições ao valor executado, desde que, por ocasião da propositura da ação, tenha sido observado o valor de alçada
” (STJ - AgInt no AREsp: 2138477 GO 2022/0160256-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023).

3. Assim, o Magistrado de origem corretamente reconheceu a competência do 2
o
Juizado Especial Cível de Serra, visto que é o competente para a execução de seus próprios julgados, devendo, contudo, serem os autos remetido ao órgão competente, para análise e julgamento do feito.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 10 de novembro de 2025

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0003002-68.2019.8.08.0048

Apelante: Condomínio Residencial Casablanca

Apelado: Antônio Marcos Bernardes Leal e outro.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se
de apelação cível interposta
contra a sentença (Id. 14704616), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id. 14704620), proferida pelo juízo da 1
a
Vara Cível de Serra, nos autos da ação de execução movida por Condomínio Residencial Casablanca em desfavor de Antônio Marcos Bernardes Leal e Estela Regina Herklotz Ruiz Leal, na qual o juízo de origem julgou extinto o feito sem resolução de mérito e condenou o apelante em custas remanescentes e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

E
m suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a declaração de incompetência do juízo não deve ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, devendo ser remetido ao juízo competente; (b) deve ser observado o princípio da primazia do julgamento de mérito; (c)
a certidão de crédito utilizada
configura título executivo, inexistindo erro no procedimento adotado.

Contrarrazões no Id. 14704631, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal

Em que pese as alegações do apelado, este sodalício entende que
“[...]Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se das razões do recurso interposto for possível extrair fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença[...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000531-98.2020.8.08.0002, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 15/Dec/2023).

No caso dos autos, da análise da apelação cível de Id. 14704623, constata-se que a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso, de modo que o apelante apresentou fundamentos claros e suficientes para demonstrar sua pretensão de reforma da sentença, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Mérito

De plano, acolho o pedido de gratuidade de justiça recursal formulado pelo apelante, diante dos documentos que demonstram a insuficiência financeira para suportar as despesas processuais neste momento (Id. 15643634), em atenção ao verbete sumular n° 481 do STJ que prevê
“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

A parte apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito ao aplicar o entendimento de que compete ao Juizado Especial a execução de seus próprios julgados, além de que o apelante teria escolhido o procedimento inadequado, uma vez que deveria tratar-se de cumprimento de sentença nos próprios autos.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a declaração de incompetência do juízo não deve ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, devendo ser remetido ao juízo competente; (b) deve ser observado o princípio da primazia do julgamento de mérito; (c) a certidão de crédito utilizada configura título executivo, inexistindo erro no procedimento adotado.

No caso dos autos, o apelante ajuizou “ação de execução de título executivo judicial por quantia certa”, ao instrumentalizar o processo com “certidão de crédito” no valor de R$ 98.651,78 (fl. 24), advinda do processo número 0821473-61.2003.8.08.0048, que tramitou no 2
o
Juizado Especial Cível de Serra.

No processo acima mencionado (0821473-61.2003.8.08.0048), foi entabulado acordo entre as partes a época. Entretanto, tendo em vista a inércia da parte autora, ora apelante, em adotar as providências necessárias, o processo foi extinto sem resolução de mérito. Por sua vez, foi certificada a existência de um crédito em seu favor no valor de R$ 98.651,78, motivo pelo qual ajuizou “ação de execução de título executivo judicial por quantia certa”.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
Nos termos do artigo 3º, § 1º, I, da Lei 9.099/95, compete ao Juizado Especial a execução de seus próprios julgados, inexistindo, no preceito legal, restrições ao valor executado, desde que, por ocasião da propositura da ação, tenha sido observado o valor de alçada
( RMS 33 .155/MA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 29/08/2011).” (STJ - AgInt no AREsp: 2138477 GO 2022/0160256-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Assim, o Magistrado de origem corretamente reconheceu a competência do 2
o
Juizado Especial Cível de Serra, visto que é o competente para a execução de seus próprios julgados, devendo, contudo, serem os autos remetido ao órgão competente.

Diante do exposto,
conheço

do recurso e a ele
dou
provimento
, para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao 2º Juizado Especial Cível de Serra, para análise e julgamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.